Tribunal: CARF
Processo: 13886.720070/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720070/2019-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.899 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JURANDIR NORBERTO MARCURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRPF. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas com medicamentos, filtro solar, apostilas,
uniformes escolares, calçados, vestuário, TV a cabo e internet. Não é possível
admitir a dupla dedutibilidade de despesas com instrução e plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo trata de impugnação contra a Notificação de Lançamento, fls. 49/53, emitida
nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720070/2019-20
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720070/2019-20

A glosa acima descrita teve como consequência a redução do imposto a restituir
declarado pelo contribuinte no valor de R$ 25.518,90, para um valor a restituir, após
alterações, de R$ 21.438,59.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 08/02/2019, fl. 68,
apresentando impugnação em 12/02/2019, fls. 2/3, nos seguintes termos:

É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2019, a qual julgou
improcedente sua impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 25/11/2019, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) há acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre os pagamentos “efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas de Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente (...) O reajuste de 10% da
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720070/2019-20

pensão, acordado entre as partes e homologado judicialmente, embora já estivesse em vigor nos
meses de janeiro e fevereiro de 2015, somente foi implantado a partir de março de 2015, em
virtude de atraso do cartório na expedição de ofício à Diretoria Geral do Ministério Público
(documento anexo), razão pela qual a diferença foi paga em dinheiro, conforme recibo anexo no
valor de R$ R$ 1.145,62. 2. Os demais recibos são referentes a valores repassados mensalmente,
em dinheiro, para fazer face às obrigações complementares, isto é, aquelas não abrangidas pelo
desconto em folha, tudo conforme acordo homologado judicialmente, totalizando R$ 13.691,94,
cujo valor, acrescido àquele constante no item “1”, perfaz o total de R$ 14.837,46” (fl. 3).
Segundo a fiscalização, a glosa parcial de dedução de R$ 14.837,46 decorre de
pagamento por mera liberalidade, uma vez que a fonte pagadora descontou o valor de R$
66.512,62 e o contribuinte declarou o pagamento de R$ 81.350,08, sendo que o reajuste da
pensão já tinha sido considerado pela fonte pagadora no ano-calendário de 2015 (passando de
15,42% para 17,32%, correspondendo a um aumento de 10%).
Em decisão de piso, foi convalidado o pagamento de R$ 1.145,62 como despesa
dedutível, acolhendo-se a pretensão do contribuinte, mas mantendo a glosa do valor restante
(R$13.691,94) por entender que é indedutível do imposto de renda:
“(...) Considerando que apenas em abril/2015 a fonte pagadora do impugnante
implantou em folha de pagamento o ajuste da pensão alimentícia em 10% e,
considerando que já havia determinação anterior da justiça no sentido de que até que o
desconto fosse implantado em folha o alimentante forneceria o numerário à ex esposa
mediante recibo, serão aceitos como prova os recibos no valor total de R$ 1.145,62 , fls.
13/14.”
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

“(...)
Por sua vez, alega a defesa:
(...)
2. Os demais recibos são referentes a valores repassados mensalmente, em dinheiro,
para fazer face às obrigações complementares, isto é, aquelas não abrangidas pelo
desconto em folha, tudo conforme acordo homologado judicialmente, totalizando
R$13.691,94, cujo valor, acrescido àquele constante do item "1", perfaz o total de
R$14.837,46.
O acordo homologado judicialmente está acostado ao processo, bem como a
determinação judicial para que o valor de pensão alimentícia fosse atualizado em 10%,
fls. 26/48.
Conforme acordo homologado judicialmente, datado do ano de 2008, Rosângela Maria
de Freitas (ex cônjuge) e Marcelo Jurandir Marçura (filho do casal) receberiam
respectivamente o valor de R$ 3.000,00 e R$ 1.000,00 a título de pensão alimentícia, a
ser paga pelo alimentante Jurandir Norberto Marçura. Tais valores seriam reajustados
conforme reajustes aplicados aos proventos do cônjuge varão e teriam desconto em
folha de pagamento. Até que o desconto fosse implantado em folha, o alimentante
forneceria o numerário à ex esposa mediante recibo.
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720070/2019-20

Observe-se que no acordo homologado judicialmente o alimentante ficou obrigado a
pagar um valor mensal a título de pensão alimentícia, descontado em folha de
pagamento, bem como convênio médico, despesas com medicamentos, filtro solar,
dentistas, psicólogos, matrícula e mensalidade escolar, apostilas, uniformes
escolares, calçados, vestuário, TV a cabo e internet.
Observe-se que nem todas essa despesas são dedutíveis do imposto de renda.
São dedutíveis apenas o valor da pensão alimentícia paga conforme determinação
judicial (no caso, dedução em folha de pagamento), matrícula e mensalidades
escolares, despesas com plano de saúde e demais despesas médicas dedutíveis
(médicos, psicólogos, dentistas e demais profissionais de saúde previstos em
legislação)
Não são dedutíveis despesas com medicamentos, filtro solar, apostilas, uniformes
escolares, calçados, vestuário, TV a cabo e internet.
As despesas com instrução (matrícula e mensalidade escolar) e com saúde devem
constar na Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física (DIRPF) na ficha de
pagamentos efetuados referentes ao alimentado Marcelo Jurandir Marçura, no
código específicos para cada tipo de despesa.
Observe-se a legislação do imposto de renda:
LEI No 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:(Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720070/2019-20

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Analisando-se a DIRPF do impugnante, fl. 60, verifica-se que ele informou
despesas médicas com o Plano de Saúde Unimed Campinas, no valor de R$
5.139,42, além de despesa com educação para com o Instituto Educacional de
Americana Ltda, no valor de R$ 13.550,40 (despesa limitada a R$3.561,50 no AC
2015). Tais deduções foram aceitas pela Receita Federal.
No entanto, o valor pleiteado, de R$13.691,94, a título de pensão alimentícia, não pode
ser aceito como dedutível do imposto de renda.
Assim, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação, cabendo ao impugnante
uma restituição no valor de R$ 21.753,64, mais taxa Selic. A DRF de origem deve
subtrair desta quantia o valor porventura já restituído.
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
399.688,71
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
211.439,15
4) Glosa de Deduções Indevidas
13.691,84
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
201.941,40
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
45.231,19
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo /Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
66.984,82
13) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
0,00
14) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago (Ajuste Anual)
0,00
15) Imposto a Restituir após Alterações Neste Processo (7-8-9+10+11-12+13-14)
21.753,64
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 101
DF CARF MF
Original